Tribunal: TJMT
Processo: 1011952-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011952-13.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO TIAGO GONCALVES VASQUES - CPF: 840.394.931-68 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ROGERIO TIAGO GONÇALVES VASQUES contra acórdão que desproveu seu Recurso de Apelação. O embargante alega omissão na análise da irregularidade da operação pactuada, sustentando que acreditava ter contratado um empréstimo consignado, mas aderiu, na realidade, a um contrato de cartão de crédito consignado. Aponta violação aos deveres de informação e transparência, questionando a ausência de dados essenciais no termo de adesão. Requer a manifestação expressa sobre os pontos levantados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação da decisão mediante Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador afirma que os Embargos de Declaração não servem para rediscutir matéria já decidida, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão impugnado analisou expressamente a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, concluindo que a parte embargante anuiu com os termos pactuados e utilizou os serviços contratados.

O entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local indica que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia.

A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tornando os embargos via inadequada para a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo quando configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para a solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ROGERIO TIAGO GONCALVES VASQUES,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
267637285, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

269545266
), alega que os artigos 373, inciso II, e 165 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 591 e 406 do Código Civil, foram prequestionados em razão da irregularidade da operação pactuada entre as partes. O embargante sustenta que a decisão nos autos 1011952-13.2024.8.11.0041, ao interpretar pela regularidade do contrato, foi incoerente e careceu de fundamentação adequada.

Aduz que não nega a existência do contrato firmado com a instituição financeira, mas aponta conduta ilegal e fraudulenta da apelada, que o induziu a erro. Ele acreditava ter contratado um empréstimo consignado, mas na realidade aderiu a um cartão de crédito na modalidade convencional. O colegiado, ao proferir o acórdão, não se manifestou sobre as irregularidades do Termo de Adesão que originou a operação, documento que carece de informações essenciais para a ciência do consumidor, não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre suas características.

Sustenta que a abusividade dos descontos foi demonstrada, totalizando R$ 67.238,78 descontados da folha de pagamento do consumidor. O caso evidencia falha na prestação do serviço pelo réu, com cobranças abusivas em um contrato de cartão de crédito consignado, quando a intenção do consumidor era contratar um empréstimo. Houve violação dos deveres de informação, transparência, lealdade e boa-fé, pois não é crível que uma pessoa plenamente ciente das condições assumisse uma dívida impagável e de evolução infinita.

Argumenta que o decisum foi omisso ao não abordar os questionamentos sobre a ausência de informações essenciais no contrato, como o percentual de juros e demais encargos. O documento denominado “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” não contém tais informações, tornando inválida a operação diante das irregularidades incontestáveis.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, o que resultará em efeito infringente ao julgado. Pede-se ainda manifestação expressa sobre os pontos expostos, especialmente para fins de prequestionamento necessário à admissibilidade do Recurso Especial, vedando a reapreciação de fatos e provas não controvertidos nos autos.

Contrarrazões sob ID. 270829394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

A tese recursal reside na afirmação de configuração de ilegalidade do contrato pactuado entre as partes, diante da natureza diversa e abusiva da cobrança realizada (cartão de crédito).

Em relação a contratação do produto bancário refutado, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto a distribuição do ônus da prova, verifico que a ausência de declaração de negativa de relação jurídica com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico anexado um contrato intitulado “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”:

(...)

Não pode a parte apelante, pessoa plenamente capaz, alegar ignorância acerca do produto bancário contratado, especialmente quando este se apresenta com clara denominação em seu cabeçalho.

A informação ostensiva no título do contrato prevendo a contratação de cartão de crédito, já confere à parte contratante a oportunidade de tomar ciência acerca da natureza do produto financeiro, não sendo razoável admitir que, ao firmar o acordo contendo tal designação, alegue desconhecimento sobre sua modalidade ou implicações.

Além disso, considerando o período em que as partes mantêm relacionamento negocial – contrato assinado em 2010 – anexo aos autos, se aplica o princípio do venire contra factum proprium, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução contratual, gerando legítima expectativa na contraparte.

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor.

Ademais, a presunção de boa-fé e a regularidade dos negócios jurídicos celebrados devem prevalecer quando há elementos robustos que confirmem o vínculo contratual entre as partes, mesmo diante da eventual ausência do contrato formal.

Por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

(...)

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

(...)

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (4,86% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

(...)

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,36% a.m:

(...)

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente o utilizou, através de compras no comércio local e saques.

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

(...)

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025